Tribunal: TJDFT
Processo: 0707563-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE DA TERRACAP PARA FIGURAR NO FEITO. LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA/APELADA. CONEXÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 235/STJ. COMPETÊNCIA DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. INÉPCIA DA INICIAL. VALOR DA CAUSA MANTIDO. MÉRITO: EDIFICAÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. ATO DEMOLITÓRIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE. DIREITO DE VIZINHANÇA. DIREITO DE CONSTRUIR. DIREITO DE PROPRIEDADE. EXERCÍCIO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. JANELAS. CONSTRUÇÃO A MENOS DE UM METRO E MEIO DO TERRENO VIZINHO. REQUISITO OBJETIVO. ART. 1.301, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. DESCUMPRIMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADOS.
1. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção juris tantum de veracidade, conforme dispunha o art. 4o da Lei 1.060/1950. O Código de Processo Civil vigente também presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o). Embora seja facultado à parte contrária impugnar a concessão do benefício, para a sua revogação é necessária a comprovação da insubsistência ou mudança da situação fática do beneficiado, o que não foi demonstrado no caso.
2. Mantido o reconhecimento da ilegitimidade passiva da TERRACAP ante a ausência de pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda.
3. Pela Teoria da asserção, a pertinência subjetiva da ação é verificada em abstrato, à luz da narrativa apresentada na petição inicial. Sem adentrar em provas, examina-se a pertinência subjetiva da ação com base na narrativa desenvolvida na petição inicial. Nos autos, sob alegação de que a edificação erigida pelos Apelantes a prejudicaria, a autora formulou pedidos em face com esteio na violação do direito de vizinhança – art. 1.301 do Código Civil, artigos 21, § 1o, 33, 34 e 97, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018) e artigos 47, § 1o, 48 e 49 da Lei Orgânica do Distrito Federal o que, em tese, e com base no raciocínio estruturado na narrativa exposta na petição inicial, confere à autora legitimidade ativa para figurar no feito.
4. “A conexão não determinará a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.” (Súmula 235/STJ).
5. Não há que se falar de incompetência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, pois, como o presente feito trata de Ação de “Nunciação de Obra Nova”, tem-se hipótese de “causas relativas à ‘ocupação do solo urbano ou rural’, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva”, bem como “causa relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos.”, matérias processadas e julgadas por tal órgão nos termos do art. 2o, incisos IV e V da Resolução – TJDFT - n. 3, de 30/3/2009.
6. Não há que se falar em inépcia da petição inicial uma vez que a petição inicial não apresenta vícios. Fatos e fundamentos do pedido encontram-se claros em atendimento, portanto, ao artigo 319 e incisos, CPC.
7. Desnecessária a correção do valor da causa, pois o proveito econômico da demanda não corresponde ao valor da edificação alegada pelos réus/apelantes, e sim ao eventual prejuízo advindo da violação do direito de vizinhança com a edificação irregular.
8. O licenciamento de obras é indispensável para a execução das construções, visto que se deve observar a legislação de uso e ocupação do solo, recursos hídricos, saneamento básico, segurança, salubridade, conforto, higiene e acessibilidade (Lei Distrital 6.138/2018, art. 21, § 1o). 7.1. No caso, além de não ter licenciamento, não se apresentou viabilidade legal da edificação (Lei Distrital 6.138/2018, art. 33) e nem o respectivo memorial descritivo, não tendo sido demonstrados os parâmetros urbanísticos exigidos pela legislação distrital, tais como os usos e as atividades por pavimento, a área de cada atividade por pavimento, o número de pavimentos, a altura da edificação, a taxa de ocupação, a taxa de permeabilidade ou de área verde e, o objeto central do litígio, os afastamentos (Lei Distrital 6.138/2018, art. 34, incisos I, II. VIII, IX, X, XI e XII).
9. “A proibição inserta no art. 1.301, caput, do Código Civil - de não construir janelas a menos de um metro e meio do terreno vizinho - possui caráter objetivo, traduzindo verdadeira presunção de devassamento, que não se limita à visão, englobando outras espécies de invasão (auditiva, olfativa e principalmente física).” (STJ. REsp 1531094/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 24/10/2016).
10. “A Administração Pública, no exercício do poder-dever de polícia que lhe é inerente, deve promover a demolição imediata de obras construídas em áreas públicas, à revelia de autorização do poder público, sem que isso caracterize ofensa ao art. 5o, LIV e LV da CF/88. Qualquer construção, pública ou particular, deve ser precedida de autorização formal da autoridade urbanística.” (TJDFT. Acórdão 1215143, 07053876520198070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. A resistência injustificada de cumprimento de decisão judicial constitui ato atentatório à dignidade da justiça – CPC/2015, art. 77, IV e § 2o.
12. Constatada a alteração da verdade dos fatos (artigo 80, inciso II, CPC/2015), a condenação dos apelantes em litigância de má-fé é medida que se impõe.
13. Recursos conhecidos, mantida a ilegitimidade passiva da TERRACAP, rejeitadas as preliminares e, no mérito, recursos desprovidos.